Tribunal: TJES
Processo: 5002566-51.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002566-51.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO GOMES DE JESUS
RECORRIDO: CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002566-51.2024.8.08.0047
Recorrente: GILDO GOMES DE JESUS

Recorridos: ITAÚ UNIBANCO S.A. e outro
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE RECEBE DIARIAMENTE MAIS DE DEZ LIGAÇÕES EM SUA LINHA TELEFÔNICA, ORIGINADAS PELA REQUERIDA E SEUS CONVENIADOS, SEMPRE A PROCURA UMA PESSOA DE NOME YURI. POR ESSAS RAZÕES, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO, PLEITEANDO QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CESSAR AS LIGAÇÕES INDEVIDAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, EM DEFESA, ARGUMENTA QUE É ÔNUS DO REQUERENTE COMPROVAR O FATO NARRADO NA EXORDIAL, O QUE NÃO OCORREU.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E RECONHECER A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL EM RAZÃO DAS LIGAÇÕES INSISTENTES E INDEVIDAS, PROCEDENDO À CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS; A CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS À CESSAÇÃO IMEDIATA DAS LIGAÇÕES E EXCLUSÃO DO NÚMERO DE TELEFONE DO RECORRENTE DE QUALQUER CADASTRO RELATIVO A TERCEIROS; A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ ITAÚ UNIBANCO.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE INÍCIO, AFASTO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LANÇADA EM CONTRARRAZÕES. COMO SE SABE, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E O SEU QUESTIONAMENTO, PORTANTO, NÃO PODE FICAR LIMITADO AO CAMPO ARGUMENTATIVO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS NÃO FOI COLACIONADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ILIDE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
(7). DO MÉRITO.
VERSA A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL SOBRE O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIRO, EFETUADAS PELAS RÉS, EM SEU TELEFONE. EM ANÁLISE DETIDA, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA JUNTA AOS AUTOS CAPTURAS DE TELA DE LIGAÇÕES EM QUE AFIRMA TEREM SIDO EFETUADAS PELAS REQUERIDAS A FIM DE COBRANÇA DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO DENOMINADO “YURI”, PESSOA QUE DESCONHECE. COMO NÃO É FATO CONTROVERTIDO QUE AS LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS OCORRERAM (ID. 11398143 - Pág. 1/5), MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE SEJAM AS EMPRESAS REQUERIDAS COMPELIDAS A NÃO EFETUAREM MAIS COBRANÇAS DIRECIONADAS AO NÚMERO DE TELEFONE DE TITULARIDADE DO AUTOR (27 99828-4352). NESSE SENTIDO, ENTENDO PELA EFETIVA OCORRÊNCIA DE FALHA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS, MERECENDO PROCEDÊNCIA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PLEITEADA, PELO QUE CONDENO AS RÉS A SE ABSTEREM DE REALIZAR LIGAÇÕES DE COBRANÇA PARA A LINHA (27 99828-435) RELATIVAS A DÍVIDA EM NOME DE “YURI”, SOB PENA DE MULTA. POR OUTRO LADO, EM QUE PESE VERIFICADA
IN CASU
FALHA DAS REQUERIDAS, CONSUBSTANCIADA NO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE COBRANÇA PELO AUTOR REFERENTES A DÍVIDA DE TERCEIRO DESCONHECIDO, ENTENDO QUE NÃO HÁ INDICATIVO DE DOR, SOFRIMENTO, VEXAME OU HUMILHAÇÃO DOS FATOS NARRADOS, INCLUSIVE EM RAZÃO DA VIABILIDADE DE BLOQUEIO DE CHAMADORES (NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR QUE TODOS ELES DIGAM RESPEITO AO BANCO RÉU, EMBORA DEMONSTRADA COBRANÇA VIA WHATSAPP EM ID. 11397782 - Pág. 4/6), INEXISTINDO GRAVE E EXTRAORDINÁRIO ABALO PSICOLÓGICO EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DA REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL TENHO QUE A SENTENÇA GUERREADA DEVERÁ SER MANTIDA NESTE PONTO. NESTA SENDA, TRAGO À BAILA OS SEGUINTES PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJRS):
RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO DE TERCEIRO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. EXCESSO NO ENVIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR.
DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível, Nº 71009814831, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Redator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 23-03-2021) (original sem destaque).___________RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À ALEGAÇÃO DE ABALO DE CRÉDITO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DE ATOS DE COBRANÇA EXCESSIVOS
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007507601, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 24/04/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007507601 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/04/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018) (original sem destaque).
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PELO QUE CONDENO AS REQUERIDAS A APENAS SE ABSTER DE EFETUAR LIGAÇÕES DE COBRANÇA PARA O NÚMERO DE TELEFONE MÓVEL DO AUTOR (27 99828-4352) ACERCA DE COBRANÇAS DE DÉBITOS RELATIVOS A TERCEIROS (ESPECIALMENTE RELATIVOS A “YURI”), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 100,00 (CEM REAIS), LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). POR OUTRO LADO, JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)